Tribunal: TJBA
Processo: 0559761-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559761-28.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Advogado(s): LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH APELADO: FERNANDO CARVALHO ALBUQUERQUE FILHO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra FERNANDO CARVALHO ALBUQUERQUE FILHO e outros, declarou a extinção do feito com resolução do mérito, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. O juízo a quo entendeu configurada a inércia do exequente, que permaneceu sem impulsionar o processo por prazo superior ao prescricional aplicável ao título. II. Questão em discussão Discute-se se a paralisação do feito decorreu de inércia do exequente, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ou se resultou de falhas exclusivas do Poder Judiciário, hipótese em que se afastaria a prescrição com fundamento na Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, o decurso do prazo prescricional do direito material e a inércia do exequente em promover diligências úteis à satisfação do crédito. O lapso temporal de inércia superou o prazo de três anos previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, revelando desídia na condução da execução. O exequente manteve-se inerte por período superior ao do prazo prescricional do direito material. A paralisação do processo não se deu exclusivamente por culpa do Poder Judiciário, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ. O reconhecimento da prescrição intercorrente atende aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, evitando a eternização da demanda. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A simples reiteração de pedidos não configura impulso processual válido quando ausente a efetiva promoção de atos úteis à execução. 2. A demora do Judiciário não justifica a paralisação do feito quando há contribuição do exequente. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 924, V; CC, art. 206, §3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ; TJ-BA, Apelação 0819608-74.2016.8.05.0001; TJ-BA, APL 0004212-85.2007.8.05.0137; TJ-PR, 0015448-13.2015.8.16.0019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0559761-28.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA em que figura como apelante o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL e apelados FERNANDO CARVALHO ALBUQUERQUE FILHO E OUTROS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça